Tribunal: TJMT
Processo: 1006259-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006259-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ,
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.”
(REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006259-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A

AGRAVADAS:

BASSNUF RODRIGUES & CIA E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Laura Dorilêo Cândido,

lançada
nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº.
1000770-02.2019.8.11.0010,
ajuizada por
BASNUFF RODRIGUES & CIA LTDA, E OUTROS- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que concedeu e homologou o Plano da Recuperação Judicial às agravadas.

Em suas razões recursais lançadas no ID n. 83389989, diz a agravante que o plano de recuperação judicial da agravada foi homologado contendo cláusulas completamente abusivas e que vão de encontro ao que dispõe a Lei nº. 11.101/05, notadamente os requisitos objetivos.

Sustenta a existência de cláusula abusiva no plano homologado, em relação ao deságio estipulado para os credores Classe II e III.

Alega que o deságio de 85%, conforme previsto no plano homologado, é desarrazoado se considerado dentro do contexto da forma de pagamento proposta.

E ressalta que “
ainda que a novação das dívidas, a equalização dos encargos financeiros, a concessão de prazos e as condições especiais para pagamento das obrigações sejam meios previstos em lei a serem adotados pelas empresas em recuperação judicial, nenhuma delas pode ser tolerada se praticada com abuso de direito”
(sic).

Assenta que a previsão de um deságio de quase 100% do valor original, aliado ao longo prazo de pagamento (20 anos), somados ao período de carência, extrapola os limites da liberdade de renegociação das dívidas e pontua que o instituto da recuperação judicial não pode ser utilizado como forma de “dar calote” nos credores.

Alega que os débitos deveriam ser acrescidos de juros, e que o plano apenas prevê a correção dos débitos pelo IPCA, o que se mostra prejudicial à massa de credores, já que não se referem à recomposição da perda advinda da inflação, o que contraria os artigos 406 e 407 do Código Civil.

Preparo recolhido no ID n. 83608959.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Em contraminuta, coligida no ID n. 86827989, as agravadas sustentam, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, advogam a competência privativa dos credores para deliberarem sobre o conteúdo do plano de recuperação, e que a aceitação se deu por meio de votação em Assembleia Geral de Credores, nos moldes do art. 45 da LRJ, pela maioria dos credores nas respectivas classes, além de que o controle judicial apenas está restrito ao preenchimento dos requisitos de validade dos atos jurídicos, e se justifica somente nos casos em que se verificar a existência de irregularidades no procedimento, inexistente no caso. Pontuam, ademais, a soberania da decisão emanada pela AGC. Pedem, assim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo
Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou-se pelo provimento parcial do agravo para declarar nula apenas a cláusula que faça referência ao deságio relativo aos créditos com garantia real.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I.

PRELIMINAR – Violação à dialeticidade

Em contraminuta recursal, as agravadas sustentam violação à regra da dialeticidade,
ao argumento da ausência de enfrentamento dos fundamentos utilizados na decisão agravada.

A irresignação não prospera, porquanto, a minuta recursal pontuou de forma clara e objetiva o objeto do recurso consistente no dissentimento da agravante em relação
à cláusula do plano de recuperação judicial que estabeleceu deságio de 85% em relação ao crédito concursal da sua classe, com a invocação da orientação contida no art. 47 da LRE,
de modo que não há que se falar em inobservância ao princípio da correlação.

Ressalta-se que o artigo 1.010, inciso II, do Estatuto Processual Civil, exige que o recurso contenha a exposição do fato e do direito, lembrando que fundamentar nada mais é do que demonstrar os motivos do inconformismo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(N.U 1016860-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II.

MÉRITO

Cuida-se, na origem, de ação de recuperação judicial manejada pelo GRUPO BASSNUFF RODRIGUES, visando o soerguimento do grupo empresarial em razão de dificuldade econômico-financeira.

Do exame dos autos, infere-se que apresentado o Plano de Recuperação Judicial, com a publicação em edital da lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial, ultrapassadas as objeções apresentadas por alguns credores, e, convocada a Assembleia Geral de Credores, que após sucessivas deliberações, restara aprovado o Plano de Recuperação Judicial das empresas recuperandas.

Nesse contexto, o plano foi submetido ao crivo do Ministério Público e após parecer favorável pela homologação do plano de recuperação judicial, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo o soerguimento às empresas recuperandas, ora agravadas, nos seguintes termos,
in litteris
:

“[...] A. Ante o exposto, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 11.101/05,
homologo o plano e concedo a recuperação judicial
às devedoras Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA, Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA – ME e Majestic Conveniência LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias após a publicação da presente decisão, exceto no que tange às obrigação trabalhistas, cujo marco inicial será o da publicação da presente decisão;

B. O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-à diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo;

C. Declaro a nulidade do aditamento do plano de recuperação judicial apresentado em assembleia geral de credores, criando-se uma subclasse aos credores de classe quirografária (classe III) de natureza bancária, impondo a condição do credor não possuir demandas judiciais contra as devedoras em andamento para que possa aderir as opções dadas no aditamento;

D. Adequo a cláusula 4 do plano de recuperação judicial, passando a indicar que o bem ou direito do ativo permanente das empresas recuperandas que não esteja previamente relacionado no plano de recuperação judicial aprovado somente poderá ser alienado ou onerado mediante autorização prévia do juiz;

E.
Restrinjo a supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (Banco do Brasil S.A. e Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira) e às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo;

F. Declaro a nulidade da cláusula 19.2 apenas no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas; G. Declaro a nulidade da cláusula 25 do plano de recuperação judicial, a qual prevê a realização de nova assembleia no caso de descumprimento do plano (artigos 61, § 1º e 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/05), sendo possível, apenas, em caso de eventual pleito de modificação do plano que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores e antes do encerramento por sentença do processo recuperacional;

H. Declaro a nulidade da cláusula 9 do plano de recuperação judicial com relação aos créditos trabalhistas, assegurando-se, assim, a garantia estipulada no artigo 54, caput, da Lei nº 11.101/05;

I. Declaro a nulidade da cláusula 27.8 que prevê o encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal a critério das devedoras;

J. Em virtude do disposto no artigo 59 da Lei nº 11.101/05, determino a expedição de ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a baixa dos apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, por débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação;

K. Comuniquem-se as Fazendas Públicas Federal, Previdenciária Estadual e do(s) Município(s) em que as empresas recuperandas tenham sede/filial;

L. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que, se ainda não realizado, proceda à anotação de que as empresas requerentes passam a ter em sua denominação “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, procedendo tal registro em seus atos constitutivos, na forma do artigo 69 da Lei 11.101/2005;

M. Caberá à Administradora Judicial a continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da Recuperanda, inclusive sobre a fiel execução do plano;

N. Intime-se a Administradora Judicial acerca do pedido de habilitação de id. 38703091, remetido pela Vara do Trabalho de Jaciara ao presente juízo recuperacional;”

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurge-se a empresa-agravante. Defende, em suma, a existência de ilegalidade no plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo
a quo
,
em relação ao deságio estipulado para os credores das Classes II e III,
o que, no seu entender, é desarrazoado e afronta a regra inserta no art. 406 e 407 do CC/02.

Dessarte, muito embora a deliberação da Assembleia Geral de Credores (AGC) deva respeitar a legalidade e o direito do grupo de credores, de modo que
“a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”
(Enunciado 44 do Conselho de Justiça Federal), igualmente autorizado pela jurisprudência pacífica do STJ (REsp nº. 1.631.762/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018), da detida análise do plano de recuperação judicial apresentado pelas empresas recuperandas não se vislumbra quaisquer ilegalidades com o plano homologado pelo Juízo Recuperacional, ao menos no tocante aos pontos contrapostos.

Como cediço, a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo
voto da maioria dos credores em suas respectivas classes
.

Nesse contexto, as deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito, o prazo de carência, e incidência dos juros e correção monetária são
direitos disponíveis
, de cunho patrimonial
,
que

se inserem dentro da esfera de disponibilidade, ostentando natureza negocial,
ficando a cargo dos credores

a ponderação que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa
, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional.

Dessarte, infere-se dos autos que o
plano foi aprovado pela Classe I por 100% dos credores presentes; Classe II aprovação de 56,51% dos créditos com representantes; mais de 74% dos representantes da Classe III, e 100% dos representantes presentes da Classe IV. Confira-se:

“INICIADO O CÔMPUTO DA VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FOI OBTIDO O SEGUINTE RESULTADO: 100% DE APROVAÇÃO NA CLASSE I TRABALHISTA
; 56,51% DE APROVAÇÃO NA CLASSE II GARANTIA REAL; 75,02% DE APROVAÇÃO NA CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS
; E, 100% DE APROVAÇÃO NA CLASSE IV ME EPP, RESTANDO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO, NA PRESENTE VOTAÇÃO”

(Id 86827990)

No presente caso, observa-se que a aprovação da maioria dos credores quirografários e com garantia real se fez a partir do exame de conjunto da proposta constante do plano de recuperação.

A concordância tomada dentro mesma classe quer demonstrar que o interesse da maioria dos credores foi atendido.

E a possibilidade de contemplar condições especiais de pagamento está prevista no artigo 50, I, da Lei nº. 11.101/2005
[1]
.

Sobre as referidas condições assinala Jorge Lobo
[2]
:

“
4.1. Dilação de prazos de obrigações e dívidas: art. 50, I

O plano de recuperação judicial poderá prever a “concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações” (e dívidas) “vencidas ou vincendas”.

4.2. Remissão total ou parcial de dívidas: art. 50, caput

O plano de recuperação judicial poderá prever a remissão ou perdão total ou parcial de dívidas, sendo este um dos meios abrangidos na expressão “dentre outros” da parte final do caput do art. 50.

4.3. Dilação e remissão parcial de dívidas: art. 50, caput, I

O plano de recuperação poderá prever o alongamento dos prazos de pagamento das dívidas (art. 50, I) e a remissão ou perdão parcial (art. 50, caput), cumulativamente, p. ex., como revogada Lei de Falências, o pagamento de 60% das dívidas vencidas e vincendas no prazo de seis meses (LF, art. 156,II).”

Nesta perspectiva, o percentual de deságio ou o prazo de pagamento elevados não traduzem ilegalidade passível de apreciação, quando resultam da aceitação da maioria dos credores.

Registre-se, ademais, que, até mesmo no caso de fixação de deságio em percentual mais elevado, como p.ex., 80% (oitenta por cento), o entendimento jurisprudencial é no sentido de não ser possível a realização de controle judicial, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC.

Nesse sentido:

“
Plano aprovado por assembleia de credores
– Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Plano alternativo apresentado em AGC com observância do disposto no art. 56, § 3§, da Lei 11.101/05 (expressa concordância do devedor e não diminuição dos direitos dos credores ausentes) –
Deságio de 80% para pagamento em parcela única no prazo de 90 dias – Ausência de abuso e/ou ilegalidades
– Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181218-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto – 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018 – Destaquei)

De mais a mais, o
deságio em percentual expressivo exige a intervenção judicial apenas quando aliados à falta de correção monetária, que poderia sinalizar perdão da dívida, o que não é o caso em mesa, já que foi convencionado atualização monetária.

Somado a isso, igualmente não se mostra abusivo o prazo de carência fixado no plano (12 meses), cuja cláusula é também de caráter estritamente negocial.

Portanto, não havendo demonstração de ilegalidade, ressaltando a viabilidade do deságio, não cabe ao Juízo fazer elucubrações acerca da viabilidade e/ou efetividade do plano de recuperação judicial devidamente aprovado pelos credores, em assembleia, nos termos dispostos pelo artigo 35 da Lei nº. 11.101/2005
[3]
.

A propósito, questão assemelhada já foi decidida por esta Magistrada quando do julgamento do RAI nº. 1014607-57.2019.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2º DO CPC E AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS REJEITADAS – MÉRITO –
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CRIAÇÃO DE SUBCLASSES, EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES PELA NOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2º do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3º do mesmo dispositivo legal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, uma vez que presente aos autos a documentação necessária para a apreciação do pedido.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (70%), carência (18 meses), parcelamento (72 meses), atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela assembleia-geral de credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

Da mesma forma, o entendimento do STJ é no sentido de que “2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários; [...] 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente” (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019), bem como “A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).”
(N.U 1014607-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Nesse sentido, cito precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NO PLANO – APROVAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - VIABILIDADE ECONÔMICA - SOBERANIA DA ASSEMBLEIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

“
Não há abusividade/ilegalidade na elaboração de opções de pagamento da dívida sujeita à recuperação judicial com previsão de carência, deságio, parcelamento, dação de créditos em pagamento e outras medidas dessa natureza, já que a renegociação da dívida, ínsita ao processamento da recuperação judicial, envolve, naturalmente, modificação das condições de pagamento dos créditos incluídos no plano recuperacional; como houve aprovação soberana pela ampla maioria dos credores, não se visualizando qualquer nulidade/ilegalidade, não se pode cogitar da realização de controle de legalidade para inclusão de valores e encargos excluídos do plano aprovado pela AGC
” (AI 37098/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

“Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária, que também se confunde com a questão referente à preclusão e à renúncia, importante salientar que ‘as decisões da assembleia de credores representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de recuperação
. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral de credores’ (REsp n. 1.513.260/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 10/05/2016).” (AgInt no AREsp 1073431/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).”
(N.U 1007034-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES E

ILEGALIDADES (DESÁGIO DE 75% - PARCELAMENTO DOS DÉBITOS, APÓS 18 (DEZOITO) MESES DE CARÊNCIA – PAGAMENTO DO CRÉDITO EM 10 (DEZ) ANOS – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL APESAR DO CARÁTER SOBERANO DA ASSEMBLEIA DE CREDORES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – VIABILIDADE DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS E LEGITIMIDADE DO DESÁGIO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 61, “CAPUT”, E

35, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há abusividade e/ou ilegalidade em relação ao deságio de 65% (sessenta e cinco por cento) do débito, eis que os credores em assembleia assim deliberaram. Precedente: “(...) II - Não há qualquer ressalva no que diz respeito ao período de carência de 24 meses e ao deságio de 70% do valor do crédito, aprovado em condições iguais aos credores da mesma classe, o que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo perfeitamente legal a decisão da Assembleia neste ponto.” (Agravo de Instrumento n. 1011910-34.2017.8.11.0000 – Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Apesar de possível o controle judicial acerca da deliberação de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, ela somente se justifica se houve ilegalidade patente; em caso contrário, deve-se obedecer às diretrizes da assembleia, não havendo que se dar guarida a um dos credores, que após a assembleia, mostra-se insatisfeito com o resultado.”
(N.U 1006984-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DO PLANO, DE APRECIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ASSEMBLEAR – DESÁGIO DE 70% - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR EM ASSEMBLEIA – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES EM FACE DOS COOBRIGADOS – VERBETE SUMULAR 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo o STJ, é absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. As teses de exorbitância do deságio (70% - setenta por cento) e do extenso prazo de carência (36 meses) não comportam guarida, porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e, portanto, de observância imperativa
. O processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano conduz a efeitos diversos sobre as dívidas, mas essas benesses concedidas pela legislação em favor da empresa não se estendem às garantias prestadas com bens ou por terceiros, conforme art. 49, § 1º, da Lei 11.101/05, de modo que a supressão da garantia real somente pode ocorrer com a concordância expressa do credor titular da respectiva garantia. Ademais, o verbete sumular 581 do STJ é claro ao dispor sobre a possibilidade do “prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".”
(N.U 1002598-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS – PERÍODO DE CARÊNCIA E DESÁGIO FIXADOS EM PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE
– AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (STJ, REsp n. 1.631.762/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018). No caso, resta evidente que os pressupostos legais, afetos a regularidade do processo decisório da assembleia de credores, foram integralmente observados, culminando com sua aprovação pelas três classes de credores, estando na forma exigida pelos arts. 50, 53 e 54, todos da Lei n. 11.101/2005.
Quanto ao percentual do deságio do crédito e o prazo de pagamento, é certo que a forma aprovada na assembleia geral não se mostra abusiva, mormente pelo fato dos credores da mesma classe terem sido colocados em condições de igualdade, atendendo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. A Lei de Falências e Recuperação Judicial não exige a participação do Ministério Público nas ações de recuperação judicial, principalmente nos casos em que o processo discute interesses eminentemente privados e sem repercussão relevante econômica ou social, consoante visto na espécie, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade processual. Precedente do STJ.”
(N.U 1012617-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Logo, não merece qualquer reparo a decisão agravada, devendo a mesma ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem levar em consideração, ainda, que se encontra em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]
Lei nº 11.101/2005. Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

[2]
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coordenadores: Paulo F.C Salles de Toledo

e Carlos Henrique Abraão. 5ª ed. Saraiva. p. 192.

[3]
“Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I- na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; (...)”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021